Tribunal: TJMT
Processo: 1001347-55.2017.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001347-55.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[A. C. R. S. (APELANTE), CARLOS WAGNER BASTOS SIMAS - CPF: 611.232.267-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS WAGNER BASTOS SIMAS - CPF: 611.232.267-68 (APELANTE), SOLANGE DA COSTA SILVA - CPF: 837.859.819-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2 VOGAL. VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REPERCUSSÃO GERAL – STF –– CONTESTAÇÃO DE MÉRITO - IRRELEVÂNCIA - REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF) – RECURSO DESPROVIDO.

A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

“I - No julgamento dos Recursos Extraordinários RE 631.240/MG, RE no 839.314/MA, RE no 824.712/MA realizado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou, que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo às demandas que envolvem o seguro DPVAT. (RAI n. 1022285-89.2020.8.11.0000, 4a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 07.04.2021)”

Embora tenha havido contestação de mérito, a presente ação foi proposta após a conclusão do julgamento do RE 631.240/STF (03.09.2014), ou seja, em desacordo com a regra de transição estabelecida no julgamento pelo Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por A.C.R.S, representada por Carlos Wagner Bastos Simas, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT de no 1001347-55.2017, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, ante a ausência de interesse processual.

Em suas razões de ID. 101296976, a apelante aduz a desnecessidade de prévio requerimento administrativo.

Contrarrazões de ID. 101296979, por meio das quais a seguradora pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, de ID. 104319997, da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pelo provimento do recurso interposto.

Diante da ausência de requerimento administrativo, converti o julgamento em diligência para determinar que a recorrida demonstre que requereu administrativamente a indenização ou, se assim não o fez, que promova o pedido no prazo de 10 (dez) dias, trazendo a resposta em 30 (trinta) dias, sob pena de extinção da ação, sem qualquer outra intimação.

Em manifestação de ID. 114568489, a apelante informou que realizou o requerimento administrativo e este foi cancelado pela seguradora, conforme documentação anexa.

Eis os relatos necessários.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)

Egrégia Câmara.

O recurso manejado comporta provimento.

Conforme relatado, a parte apelante em manifestação de ID. 114568489, juntou aos autos o comprovante do requerimento administrativo, o qual foi cancelado pela seguradora apelada.

Assim, restou demonstrada a abertura de procedimento administrativo, afastando a alegação de falta de interesse de agir.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EMENDA À INICIAL - DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DO REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO - DOCUMENTO DEVIDAMENTE ANEXADO - INTERESSE DE AGIR EXISTENTE - SENTENÇA ANULADA - RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO
- RECURSO PROVIDO. O
requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT
(STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011).
Se a parte autora junta aos autos esse pedido, fica caracterizado o interesse de agir.
” (Ap 145058/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018) (grifo nosso)

“SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E A RESPOSTA NEGATIVA PELA SEGURADORA – DESNECESSIDADE - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – SENTENÇA CASSADA
- RECURSO PROVIDO.
Consta que o autor cumpriu a regra quanto a formalização do requerimento administrativo, não assistindo razão ao decisum quando determina que também deve juntar a negativa da seguradora quanto ao pagamento, posto que não há como fazer a prova negativa.
” (Ap 136944/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017) (grifo nosso)

Portanto, a sentença combatida deve ser anulada, visto que restou demonstrado o interesse de agir da parte autora, ora recorrente.

Consigno, por oportuno, que a causa não se encontra madura, ou seja, em condições de julgamento, motivo pelo qual o feito deve retornar à origem para o seu regular processamento e julgamento.

Dispositivo.

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos, CONHEÇO, do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença atacada, com a devolução dos autos ao primeiro grau para o regular processamento da demanda.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 09 DE MARÇO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2o VOGAL, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. O RELATOR DEU PROVIMENTO AO RECURSO E A 1a VOGAL – DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES AGUARDA.

SESSÃO DE 16 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL)

O voto do Eminente Relator elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em suma, trata-se de recurso de apelação interposto por Ana Cláudia Rodrigues Simas, menor, representada por seu genitor Carlos Wagner Bastos Simas, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório de veículos automotores de via terrestre – DPVAT, que move contra a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, restando a exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

Inconformada, a apelante defende que a ausência de reclamação administrativa não justifica a extinção da demanda, porque o seu direito subjetivo de ação não está condicionado a qualquer óbice de cunho administrativo para o seu exercício, bastando apenas ingressar em juízo e receber a tutela jurisdicional. Ainda, sustenta que não está obrigada a pleitear administrativamente antes de ingressar com demanda judicial, eis que o direito de ação é uma garantia de todos, previsto na Constituição Federal como um direito fundamental, não podendo ser obstaculizado por decisões infraconstitucionais, que dificultam o livre acesso ao Poder Judiciário. Segue asseverando que o fato de a seguradora não haver sido procurada para efetivar o pagamento da indenização pleiteada pela apelante, não cria obstáculo algum à obtenção do pagamento por meio do Juízo.

Além disso, alega que a ausência do requerimento administrativo não induz a falta de interesse de agir, se a ré, devidamente citada, apresenta contestação, se insurgindo contra o pedido formulado na inicial. Conclui que, embora inexista o requerimento na esfera administrativa, insurgindo-se a ré em face do pleito autoral, por meio de contestação, resta configurada de forma inequívoca sua objeção, surgindo, desta forma, o interesse de agir superveniente. (id. 101296976).

Parecer da lavra do douto Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho, pelo provimento do recurso (id. 104319997).

Diante disso, o i. Relator, Des. Dirceu dos Santos, converteu o julgamento em diligência para determinar que a apelante comprovasse que requereu administrativamente a indenização ou para que promovesse o pedido no prazo de 10 (dez) dias (id. 109063460).

A apelante manifestou nos autos afirmando que não obstante a exigência de uma infinidade de documentos e o preenchimento de vários formulários, o pedido administrativo de pagamento da indenização foi realizado, mas cancelado em seguida pela Seguradora Recorrida (id. 114568491)

Na sequência, o i. Relator deu provimento ao apelo para reconhecer o interesse de agir da ação, com o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para o prosseguimento do feito.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pelo i. Relator, entendo, com a devida vênia, que não agiu com o costumeiro acerto no voto condutor.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o e. STF, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 631.240-MG, em sede repercussão geral, firmou entendimento no sentido de ser necessária a exigência do prévio requerimento administrativo para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da CF, senão vejamos,
verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo
.
2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.
3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.
5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão;
(iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.”
(STF, RE n. 631.240, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.09.2014 - negritei)

Destaco trecho do voto do Ministro Luís Roberto Barroso, quando do julgamento do Recurso Especial supra:

"
Assim, se a concessão de um direito depende de requerimento, não se pode falar em lesão ou ameaça a tal direito antes mesmo da formulação do pedido administrativo. O prévio requerimento de concessão, assim, é pressuposto para que se possa acionar legitimamente o Poder Judiciário
. Eventual lesão a direito decorrerá, por exemplo, da efetiva análise e indeferimento total ou parcial do pedido, ou, ainda, da excessiva demora em sua apreciação (isto é, quando excedido o prazo de 45 dias previsto no art. 41-A, § 5o, da Lei no 8.213/1991)."
(RE 631240, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 03.09.2014 – negritei e grifei)."

O Supremo Tribunal também se manifestou acerca da exigência do requerimento administrativo prévio para o regular exercício do direito das demandas que visam o recebimento do seguro obrigatório (DPVAT), senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO.
EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO
.
CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR.

AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5o, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT.
REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
” (AgREg no RE n. 824.712/MA, 2a Turma, Rela. Min. Cármen Lúcia, 19.05.2015 – negritei)

À vista disso, é certo que somente será autorizado o exercício regular do direito de ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), se houver o prévio requerimento administrativo.

Isso porque, não havendo pretensão resistida ou insatisfeita da parte contrária, não resta configurado o interesse processual da autora que justifique a intervenção do Judiciário.

Nesse mesmo sentido, o Min. Luiz Fux, Relator do RE 839.353/MA, julgou monocraticamente ação de cobrança de seguro obrigatório,
verbis
:

“Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal.

A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejarem
a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas,
consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03/9/2014, nos termos do seguinte trecho do referido julgado: “
A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo
.”

O c. Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, deixa claro que a ameaça ou a lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação pelo Poder Judiciário somente se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, veja:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA.

1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para aferir a existência de interesse de agir na ação de cobrança do seguro DPVAT. Súmula 83/STJ.

2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento administrativo
, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14.

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 989.022/RJ, 4a Turma, Rel. Ministro Marco Buzzi, j. 24.05.2021 – negritei e grifei).

Ainda corrobora os seguintes julgados dos Tribunais pátrios,
in verbis
:

““APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – NECESSIDADE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUÍTA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
1.
“O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial
” (STJ–3aTurma–AgRgnoREsp936.574/SP – Rel. Ministro PAULODE TARSOSANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). 2. Inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciári
o”.
(RAC n. 132648/2017, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 26.06.2018 – negritei e grifei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – NECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – CABIMENTO – REQUISITO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - No julgamento dos Recursos Extraordinários RE 631.240/MG, RE no 839.314/MA, RE no 824.712/MA realizado em sede de repercussão geral,
o
Supremo Tribunal Federal assentou, que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo às demandas que envolvem o seguro DPVAT.
(...)”
. (RAI n. 1022285-89.2020.8.11.0000, 4a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 07.04.2021 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
IMPRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – PRAZO PARA SANAR O VÍCIO – INÉRCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
– EXTINÇÃO DA AÇÃO NA FORMA DO ART. 485, VI, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO.

A atual orientação do STF é no sentido de ser imprescindível a demonstração do pedido feito na esfera administrativa e, consequentemente, a negativa de pagamento para a configuração da pretensão resistida, nas ações de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

É cediço que o interesse de agir, configura-se pelo binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. Ausente à resistência à pretensão, carece a autora do interesse processual
.
” (RAC n. 1005388-57.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10.11.2021 – negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO NÃO REALIZADO. AÇÃO EXTINTA.
-
Nas demandas ajuizadas em face de seguradoras, a demonstração do prévio requerimento na esfera administrativa e a sua consequente negativa é elemento imprescindível à verificação do interesse de agir.

Não comprovado o prévio requerimento administrativo, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é o caminho a ser seguido
. EXTINTA A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. UNÂNIME.”
(TJRS, RAC no 50093074420188210019, 6a Câmara Cível, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, j. 24.02.2022 – negritei e grifei)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - AÇÃO AJUIZADA APÓS O JULGAMENTO DO RE 631.240/MG - INTERESSE PROCESSUAL INEXISTENTE - PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI, CPC/2015).

1-
O interesse de agir fica caracterizado apenas se demonstrada a necessidade de o postulante ajuizar a ação
.

2-
A exigibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, para postular judicialmente o pagamento de indenização do seguro DPVAT, não ofende o artigo 5o, XXXV, da CRFB/1988
("XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito").

3- Em ação ajuizada após o julgamento do RE 631.240/MG pelo STF (03/09/2014), a ausência de prévio requerimento administrativo da seguradora e da recusa no pagamento da indenização relativa ao seguro DPVAT afasta o interesse processual da parte autora em postular a referida verba indenizatória em juízo.
”
(TJMG - Apelação Cível n. 1.0000.21.159143-3/001, 10a Câmara Cível, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 26.10.2021 – negritei e grifei).

Nesse passo, conquanto a autora tenha sido intimada a comprovar o prévio requerimento administrativo, o fez através do documento id. 114568493, juntado em 12.01.2022, ou seja, muito tempo após o ajuizamento da ação, ocorrido em 17.03.2017, restando patente a ausência de pedido prévio e individualizado, para assim restar demonstrado o interesse de agir.

Assim, tenho que a parte não logrou comprovar que já havia realizado o prévio requerimento administrativo antes do ajuizamento da ação, fato este, inclusive confessado pela autora, como bem observou o d. magistrado
a quo
, veja:

“E o autor, na espécie, admite que não realizou nenhum pedido administrativo antes do ajuizamento da presente demanda, restando evidente a sua ausência de interesse de agir. Frise-se que a exigência de prévio requerimento administrativo não traduz a necessidade de esgotamento das vias administrativas.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. PRETENSÃO RESISTIDA NÃO COMPROVADA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. O Supremo Tribunal Federal (RE 631.240/MG - 03/09/2014) fixou a tese de que não se caracteriza ameaça ou lesão a direito antes da apreciação e indeferimento de prévio requerimento administrativo ou da sua não apreciação em tempo razoável. Desta forma, ausente a comprovação de prévia recusa junto à Seguradora ré de pedido de indenização de seguro DPVAT, deve ser reconhecida a ausência do interesse de agir. (TJ-DF 07159102120188070003 DF 0715910-21.2018.8.07.0003, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 22/05/2019, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 31/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos”.
(Sentença - id. 101296974).

Prosseguindo na resolução da celeuma, muito embora a apelante sustente que a apresentação de contestação de mérito caracterize a pretensão resistida, devo ressaltar que no julgamento do RE n. 631.240, houve o estabelecimento de regra de transição para as ações que estavam em curso e que, por analogia, aplica-se às lides que tratam do seguro obrigatório DPVAT.

Desse modo, razão não assiste a apelante, pois embora tenha havido contestação de mérito, a presente ação foi proposta após a conclusão do julgamento do RE 631.240/STF (03/09/2014), isto é, tão somente em 17 de março de 2017, ou seja, momento em que já se fazia necessário o prévio requerimento administrativo para preenchimento das condições da ação, restando em desacordo com a regra de transição estabelecida no item 6, II, da ementa,
in verbis
:

“
(...) 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal,
deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso,
nos termos a seguir expostos.
6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte
:
(i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito;
(ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão
;(...)”
(STF, RE n. 631.240, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.09.2014 – negritei e grifei).

A propósito, já decidiu este Egrégio Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INTERESSE DE AGIR - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ENVIADO VIA CORREIO – EXTRATO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DO OBJETO SEM AVISO DE RECEBIMENTO – DOCUMENTO INVIÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DO PROTOCOLO DO PEDIDO -
CONTESTAÇÃO DE MÉRITO APRESENTADA - IRRELEVÂNCIA - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF)
– AÇÃO EXTINTA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO - PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

I – O extrato do serviço de rastreamento do objeto, prestado pelos Correios, despido do aviso de recebimento constando assinatura do recebedor, não é documento viável para comprovação do protocolo do requerimento administrativo.

II - Embora apresentada contestação de mérito, nas ações ajuizadas após a conclusão do julgamento do RE 631240/STF (03/09/2014), a orientação do Supremo Tribunal Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal
.”
(RAC n. 1048452-20.2020.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 29.09.2021 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 631.240 - RECUSA DA SEGURADORA NÃO DEMONSTRADA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ENVIADO POR E-MAIL EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - CONTESTAÇÃO DE MÉRITO APRESENTADA - INAPLICABILIDADE DA REGRA DE TRANSIÇÃO - AÇÃO AJUIZADA APÓS O JULGAMENTO DO RE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A orientação jurisprudencial do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 631.240, teve tese, firmada em repercussão geral, que assentou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação.

No presente caso, a ação foi ajuizada após o fim do julgamento do RE, que ocorreu em 03.09.2014, de forma que não é aplicável a regra de transição estabelecida na ementa, ainda que apresentada a contestação de mérito pela seguradora.

(RAC n. 1007214-21.2020.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 02.02.2022 – negritei e grifei).

Posto isso, a decisão recorrida mostra-se em consonância à orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que se faz imprescindível o prévio requerimento administrativo para o exercício do direito de ação, asseverando-se que tal condição não implica em violação ao previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Assim, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser mantida integralmente.

Portanto, sem maior delonga e estribado nessas razões, peço vênia ao douto Relator para divergir do seu voto, a fim de conhecer do presente recurso e lhe
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL)

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência do Desembargador Carlos Alves da Rocha.

EM 16 DE MARÇO DE 2022:

POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL. VENCIDO O RELATOR. JULGAMENTO ADIADO PARA PROXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERENCIA PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO DE 06 DE ABRIL DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (3o VOGAL)

Eminentes pares:

Tive a oportunidade de examinar essa matéria e em nossa câmara prevalece o entendimento segundo o qual a distribuição de ações dessa natureza necessita previamente da demonstração de que tenha ocorrido o pedido administrativo, para demonstrar a resistência, a pretensão resistida, que justificam a propositura da ação.

Uma das condições da ação é exatamente a pretensão resistida.

Por estas razões, coaduno com o voto proferido pelo eminente Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha e nego provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (4a VOGAL)

Acompanho a divergência.

EM 06 DE ABRIL DE 2022:

POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, VENCIDO O RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022